Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – RESSARCIMENTO POR EXTRAVIO DE VERBA PÚBLICA – Inconformismo do Município contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de quantia extraviada – Pedido deduzido em face das servidoras responsáveis pela administração da funerária – Descabimento – Ausência de nexo causal ou comprovação de culpa ou dolo das servidoras pelo extravio da específica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – RESSARCIMENTO POR EXTRAVIO DE VERBA PÚBLICA – Inconformismo do Município contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de quantia extraviada – Pedido deduzido em face das servidoras responsáveis pela administração da funerária – Descabimento – Ausência de nexo causal ou comprovação de culpa ou dolo das servidoras pelo extravio da específica quantia indicada nos autos – Estrutura do local com segurança precária – Servidoras que não podem ser responsabilizadas pela falta de estrutura na segurança da guarda do dinheiro recebido – Responsabilização administrativa por falta de cumprimento de normas relativas à comunicação e guarda do dinheiro que não é suficiente para formar o nexo de causalidade do dever de indenizar – Sentença mantida.

APELO IMPROVIDO.